Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738999-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MAGNO HELOU SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandre Magno Helou Santos contra a decisão (id 102025961 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (feito n. 0707302-30.2020.8.07.0014) proposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central (Sicredi Planalto Central), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 31698223). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (id 32781752). Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 070302-30.2020.8.07.0014), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 14.3.2022 (id 118173877 dos autos de origem). O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso (id 33970284). O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 34330589). É o relatório. Decido. A decisão interlocutória proferida com base em juízo de cognição sumária é, em regra, absorvida pela sentença, pois esta é proferida em juízo de cognição exauriente, com a consequente a perda de objeto do agravo de instrumento.[1] A análise do agravo de instrumento não fica prejudicada em razão da superveniência de sentença de mérito apenas em questões excepcionais, como nos casos em que for decidido parcialmente o mérito. O caso dos autos não se enquadra em qualquer situação excepcional para que se pudesse permitir a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo, São Paulo, v. 34, n. 169, p. 251-257, mar. 2009.